Tribunal: TJDFT
Processo: 0747751-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0747751-72.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A documentação ids. 21096196 e 21096197 refere-se ao preparo no STJ. Assino à reclamante o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento das custas (RITJDFT 69, II), sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR